Tribunal: TJMT
Processo: 1029489-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029489-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Não padronizado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MAYARA CRISTINA GOMES SOARES - CPF: 038.404.671-10 (AGRAVADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), I. L. G. D. C. - CPF: 070.271.671-58 (AGRAVADO), MAYARA CRISTINA GOMES SOARES - CPF: 038.404.671-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. ADOLESCENTE COM TDAH. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS FIXADOS PELOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE HISTÓRICO TERAPÊUTICO E DE PARECER TÉCNICO (NAT). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Município contra decisão da Vara da Infância e Juventude que deferiu tutela de urgência para determinar, em regime solidário com o Estado, o fornecimento mensal dos medicamentos
Lyberdia
(Dimesilato de
Lisdexanfetamina
30 mg) e Arpejo (
Aripiprazol
20 mg/
mL
) a adolescente diagnosticado com TDAH (CID-11: 6A05), sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em estabelecer s
e estão presentes os requisitos cumulativos para concessão judicial de medicamentos não incorporados às políticas públicas de saúde (Temas 6 e 1234 do STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF, dentre eles negativa administrativa motivada, inexistência de substituto terapêutico no SUS, demonstração de eficácia/segurança com evidências científicas robustas, laudo médico circunstanciado de imprescindibilidade e prova de incapacidade financeira.

4.
Não se comprova a hipossuficiência econômica do núcleo familiar, requisito indispensável, o que afasta a tutela de urgência para fornecimento de fármacos fora das listas do SUS.

5.
Inexiste nos autos histórico terapêutico que demonstre tentativas prévias com alternativas disponibilizadas pelo SUS ou sua ineficácia, bem como parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) que esclareça a adequação, eficácia e custo-efetividade dos medicamentos indicados.

6.
O art. 196 da Constituição assegura o direito à saúde, mas sua concretização, em casos de medicamentos não padronizados, demanda observância aos parâmetros técnico-jurídicos definidos pelos Temas 6 e 1234 do STF; ausentes tais pressupostos, não se legitima a tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos definidos pelos Temas 6 e 1234 do STF, cuja ausência impede a tutela de urgência. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793 do STF) não afasta a necessidade de comprovação de hipossuficiência, imprescindibilidade clínica e inexistência de alternativa terapêutica no SUS. 3. A falta de histórico terapêutico e de parecer técnico do NAT inviabiliza a imposição do fornecimento de fármacos não padronizados em sede liminar.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 300; CPC/2015,
arts
. 536, § 1º, e 538, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855.178/SE, Plenário, j. 22.05.2019 (Tema 793); STF, Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral; Súmula Vinculante n. 61; STJ,
AREsp
1.841.444/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.08.2021,
DJe
16.08.2021; STJ, MC 11.120/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 18.05.2006, DJ 08.06.2006; TJMT, N.U 1025077-40.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025; TJMT, N.U 1021790-69.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer n. 1055688-70.2025.8.11.0001, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar o fornecimento mensal dos medicamentos
Lyberdia
Dimesilato de
Lisdexanfetamina
30mg e Arpejo
Aripiprazol
20mg/ml Suspensão Oral Gotas 20ml, ao adolescente Ícaro Gomes da Costa, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas.

O Recorrente sustenta, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que os medicamentos requeridos (
Lyberdia
Dimesilato de
Lisdexanfetamina
30mg e Arpejo
Aripiprazol
20mg/ml) não constam nas listas padronizadas do SUS (RENAME, CEAF etc.), tampouco se encontram entre aqueles de fornecimento obrigatório pela municipalidade, tratando-se de medicamentos de alto custo, com financiamento atribuído à esfera estadual.

Afirma, ainda, que eventual obrigação de fornecimento, quando o medicamento não integra o rol do SUS ou é de uso off
label
, deve ser atribuída prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, o qual determina a observância das regras de repartição de competências entre os entes federativos.

Argumenta que o fornecimento foi determinado de forma solidária, mas sem observância da distribuição de encargos financeiros e administrativos, o que gera ônus desproporcional ao Município;

Aduz que ainda que se reconheça a responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo direito à saúde (RE 855.178/SE), a jurisprudência do STF admite que o juízo direcione o cumprimento da obrigação ao ente mais adequado, segundo o componente do SUS envolvido.

Com tais razões, requer o
provimento do Agravo de Instrumento interposto para
que a sentença

prolatada pelo Juízo de primeiro grau seja reformada.

O recurso foi recebido
com parcial concessão do efeito suspensivo (id. 311525876).

Contraminuta ofertada pela parte agravada no id. 313064369.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo parcial provimento do recurso (id. 320988375).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
o Município de Cuiabá
insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau que deferiu os pedidos liminares postulados na petição
inicia
l pela parte autora.

Verifica-se que a presente Ação Cominatória foi ajuizada pelo menor Ícaro Gomes da Costa, devidamente representado por sua genitora, em face do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, em razão do diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), classificado sob o CID-11: 6A05, apresentando sintomas de agressividade, impulsividade e dificuldade de concentração, visando ao fornecimento imediato dos medicamentos
Lyberdia
(Dimesilato de
Lisdexanfetamina
30 mg) e Arpejo (
Aripiprazol
20 mg/
mL
).

A
o apreciar o pedido, o Juízo de primeiro grau pro
lato
u decisão nos seguintes termos:

“
Verifica-se que a advogada pleiteia a disponibilização mensal do Medicamento
Lyberdia
Dimesilato de
Lisdexanfetamina
30mg e Arpejo
Aripiprazol
20mg/ml Suspensão Oral Gotas 20ml, em favor do adolescente Ícaro Gomes da Costa.

A necessidade de a criança fazer o uso do Medicamento foi devidamente comprovada através de Laudos Médicos nos
IDs
204106077 e 204107165, assinados pelas Médicas Dras. Cibele Junqueira Netto (CRM/MT 12862) e Daniele Marcondes Fonseca (CRM/MT 14827).

Observa-se que a disponibilização do medicamento foi solicitada pela via administrativa, contudo, restou infrutífera, conforme documento ID 204106074.

Sobre a matéria em apreço, é importante observar que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem de forma pacífica que há responsabilidade solidária no dever de prestar o direito à saúde, por parte da União, Estados e Municípios (RE 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e
AREsp
1841444/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2021,
DJe
16/08/2021).

No tocante aos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o E. TJMT, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem consolidado entendimento no sentido de que descabe discricionariedade e alegação de reserva do possível do Poder Executivo quanto a efetivação da garantia, pois se trata de verdadeira obrigação, cabendo, inclusive, ao Poder Judiciário suprir eventual omissão, sobretudo por tratar-se de direito que deve ser atendido com absoluta prioridade (N.U 1000294-30.2020.8.11.0009, REsp 1771912/PR, RE 855.178/RG).

Sobre a possibilidade de concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública em hipóteses semelhantes à dos autos, é uníssono o entendimento jurisprudencial brasileiro (STJ - MC 11.120/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2006, DJ 08/06/2006, p. 119; TJ-MT - APL: 00045667820158110003 98104/2016, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 24/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/07/2017; TJ-MS - AI: 14018752020178120000 MS 1401875-20.2017.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara
Rasslan
, Data de Julgamento: 20/06/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2017; TJ-PA - AG: 200330056305 PA 2003300-56305, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 18/06/2009, Data de Publicação: 23/06/2009).

Ademais, tendo em vista que o pedido versa sobre interesse de adolescente, amplamente resguardado pelo ECA, devem ser observados os Princípios protetivos basilares da Prioridade Absoluta e do Superior Interesse da Criança e Adolescente.

No tocante à adoção da medida necessária à efetivação da tutela antecipada (art. 300 do CPC), tem-se que, por se tratar de matéria atinente à saúde, a solução mais adequada ao presente caso é compelir os Requeridos a fornecerem, em favor do infante, os Medicamentos pleiteados nos autos.

Diante do exposto, com base no art. 300 do CPC, DEFIRO a liminar e determino:

1) Intimem-se o Estado de Mato Grosso (PGE) e o Município de Cuiabá (PGM), para que, NO PRAZO DE 05 (cinco) dias, providenciem o fornecimento mensal dos Medicamentos
Lyberdia
Dimesilato de
Lisdexanfetamina
30mg e Arpejo
Aripiprazol
20mg/ml Suspensão Oral Gotas 20ml, em favor do adolescente Ícaro Gomes da Costa, nascido em 11/11/2011, filho de Mayara Cristina Gomes Soares, inscrito sob o CPF n.º 070.271.671-58, residente e domiciliado no Endereço sito à Rua Travessa Presidente Afonso Pena, nº 143, Quilombo, Cuiabá/MT, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas.

2) Sem prejuízo do exposto acima, notifiquem-se as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde a respeito da tutela concedida, para a implementação das providências pertinentes, no prazo de 05 (cinco) dias, em favor do adolescente Ícaro Gomes da Costa, nascido em 11/11/2011, filho de Mayara Cristina Gomes Soares, inscrito sob o CPF n.º 070.271.671-58, residente e domiciliado no Endereço sito à Rua Travessa Presidente Afonso Pena, nº 143, Quilombo, Cuiabá/MT, visando à disponibilização mensal dos Medicamentos
Lyberdia
Dimesilato de
Lisdexanfetamina
30mg e Arpejo
Aripiprazol
20mg/ml Suspensão Oral Gotas 20ml.

3) Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, sem que os Requeridos tenha adotado as medidas necessárias para a disponibilização mensal dos Medicamentos
Lyberdia
Dimesilato de
Lisdexanfetamina
30mg e Arpejo
Aripiprazol
20mg/ml Suspensão Oral Gotas 20ml, em favor do adolescente, determino que se proceda imediatamente ao Bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD, no valor do menor orçamento juntado aos autos, suficiente para 03 (três) meses do tratamento, nos termos do art. 536, § 1º c/c art. 538, § 3º, ambos do CPC.

4) Sem prejuízo do cumprimento das deliberações acima, dê-se vistas a Advogada do Requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte 03 (três) orçamentos distintos, observando os Enunciados
ns°
2 e 56 do FONAJUS. Com a juntada do orçamento, proceda-se IMEDIATAMENTE ao Bloqueio de verbas públicas via
SISBAJUD, no
valor do menor orçamento apresentado nos autos.

5) Assim que efetivado o bloqueio via SISBAJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio.

6) Após, venham-me os autos conclusos para expedição de Alvará.

7) Com a expedição do alvará, intimem-se por telefone ou e-mail a farmácia que apresentou o menor orçamento para que proceda a entrega do medicamento, no prazo de 05 (cinco) dias no cartório da 1ª Vara, juntamente com a Nota Fiscal.

8) Com a entrega dos Medicamentos, intimem-se os responsáveis pelo infante para que compareçam em cartório e retirem os remédios, mediante Termo de Entrega nos autos.

9) Citem-se os Requeridos Estado de Mato Grosso (PGE) e Município de Cuiabá (PGM), via sistema
PJe
, para que apresentem Contestação no prazo legal.

10) Em sendo apresentada Contestação, certifique-se a tempestividade e, após, dê-se vistas a Advogada do Requerente, para que apresente Impugnação.

11) Dê-se vistas ao Ministério Público, para ciência e manifestação, na condição de custos legis, no prazo de 05 (cinco) dias.

[...]
”.

Da decisão,
o Município de Cuiabá aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, que passo à análise.

O art. 196 da Constituição da República estabelece que a “
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

A prova constante dos autos demonstra que o Autor, ora Recorrido, de
13
anos,
foi diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) - CID 11 – 6A05.3
— e apresenta
histórico de
dificuldade atencional, hipercinesia e impulsividade
, necessitando do uso do
s
medicamento
s

Lyberdia
(Dimesilato de
Lisdexanfetamina
30mg) e Arpejo (
Aripiprazol
20mg/ml)
, conforme prescrição médica
(id. 204107165).

Ocorre que não há, nos autos, qualquer menção à condição de hipossuficiência econômica da família do Recorrido, tampouco comprovação de que o menor tenha se submetido a outros tratamentos anteriores aos medicamentos pleiteados.

Ademais, observa-se a ausência, nos autos originários, de parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que possa oferecer esclarecimentos acerca da natureza e da adequação dos medicamentos requeridos.

No caso, o
Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 6 da repercussão geral, firmou a tese de que a concessão judicial de medicamentos ou insumos registrados na ANVISA, mas não incorporados às políticas públicas de saúde, exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) negativa administrativa motivada; (b) análise da eventual ilegalidade ou mora na não incorporação; (c) inexistência de substituto terapêutico disponibilizado pelo SUS; (d) comprovação da eficácia e segurança com base em evidências científicas de alto nível; (e) demonstração da imprescindibilidade clínica do medicamento mediante laudo fundamentado por profissional competente; e (f) demonstração de incapacidade financeira do paciente para custear o tratamento.

No caso, verifica-se a ausência dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, bem como do entendimento consolidado na Súmula Vinculante n. 61, uma vez que não restou demonstrada a hipossuficiência do paciente, tampouco apresentado o histórico de tratamentos aos quais o menor eventualmente tenha se submetido.

Ressalte-se que, embora não exista vedação absoluta ao acesso a medicamentos não constantes da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME/SUS), o pleito judicial de fornecimento deve observar os requisitos obrigatórios acima mencionados, o que não se verificou na presente hipótese.

Nessa linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

Ementa: direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento não incorporado ao sus. Canabidiol para tratamento de
tea
e
tdah
. Ausência de preenchimento dos requisitos fixados pelos temas 6 e 1234 do
stf
e tema 106 do
stj
. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos Canabidiol 160,32 mg/ml e 50 mg/ml a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA – Nível III) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). O juízo de origem fundamentou o indeferimento na ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos fixados pelos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF e Tema 106 do STJ, notadamente quanto à inexistência de urgência, registro na ANVISA, ilegalidade na não incorporação do fármaco pela CONITEC, e apresentação de evidências científicas robustas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Justiça Federal é competente para o julgamento da causa em razão da ausência de registro do medicamento na ANVISA e da responsabilidade da União; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo STF e STJ para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS.

III. Razões de decidir

3. A alegação de incompetência absoluta do juízo de origem deve ser inicialmente apreciada pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, especialmente diante da complexidade da matéria e da necessidade de exame técnico da responsabilidade da União (Temas 793 e 1234 do STF).

4. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ, os quais não foram atendidos no caso concreto.

5. Ainda que demonstrada a negativa administrativa do fornecimento, o agravante não comprovou a ilegalidade do ato da CONITEC, que já apreciou e fundamentadamente rejeitou a incorporação do Canabidiol ao SUS.

6. O laudo médico apresentado não descreve de forma minuciosa a ineficácia do medicamento disponibilizado pelo SUS (Risperidona), carecendo de dados clínicos objetivos que demonstrem a falha terapêutica.

7. Não foram apresentados ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises que comprovem a eficácia, segurança e efetividade do Canabidiol para o tratamento de TEA e TDAH, conforme exige a Medicina Baseada em Evidências (MBE) e o Enunciado nº 59 do CNJ.

8. O laudo médico não atende integralmente aos critérios exigidos pela jurisprudência para a comprovação da imprescindibilidade clínica do medicamento, limitando-se a prescrição individual sem respaldo em evidência científica robusta.

9. A urgência requerida para a concessão da tutela de urgência não foi demonstrada nos autos de forma a justificar o afastamento dos requisitos legais fixados pelo STF, inexistindo
situação de emergência
clínica que inviabilize a instrução probatória regular.

IV. Dispositivo

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 22.05.2019 (Tema 793); STF, RE 1366240, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.06.2023 (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.10.2017 (Tema 106).

(N.U 1025077-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)

Ementa: direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento não incorporado ao sus.
Denosumabe
(
Prolia
® 60 mg/ml (1 ml)). Osteoporose. Tema 106/
stj
e tema 1234/
stf
. Requisitos cumulativos não preenchidos. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento
Denosumabe
(
Prolia
) 60 mg/ml para tratamento de osteoporose, sem que fossem demonstrados os requisitos cumulativos estabelecidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

II. Questão em discussão

2. (i) definir se a alegada incompetência do juízo de origem e a inadequação do valor da causa podem ser conhecidas em sede recursal; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos definidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 da Repercussão Geral e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

III. Razões de decidir

3. A alegação de incompetência do juízo de origem e de inadequação do valor da causa não pode ser conhecida em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, devendo ser previamente suscitadas perante o juízo a quo, por meio dos meios processuais adequados.

4. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 106 do STJ e 1234 do STF, dentre eles: negativa administrativa formal, inexistência de alternativa terapêutica no SUS, imprescindibilidade clínica demonstrada em laudo médico circunstanciado, comprovação de eficácia e segurança com base em evidências científicas robustas e incapacidade financeira do paciente.

5. Não houve comprovação de negativa administrativa formal, tampouco tentativa de obtenção dos medicamentos padronizados disponíveis no SUS, conforme constatado pelo
NATJus
e pelo não cadastro da autora no Sistema Hórus.

6. O medicamento pleiteado,
Denosumabe
, foi objeto de análise pela CONITEC, que emitiu parecer técnico desfavorável à sua incorporação ao SUS, após avaliação baseada em critérios de eficácia, segurança, custo-efetividade e impacto orçamentário.

7. As alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS para o tratamento de osteoporose não foram testadas ou sequer requeridas pela autora, impossibilitando a conclusão sobre sua ineficácia ou inadequação para o caso concreto.

8. O laudo médico apresentado é genérico e não preenche os requisitos mínimos exigidos pela jurisprudência, pois não descreve histórico terapêutico detalhado nem justifica a imprescindibilidade do
Denosumabe
frente às alternativas disponíveis.

9. As evidências científicas apresentadas no parecer técnico do
NATJus
indicam apenas vantagem marginal do
Denosumabe
sobre medicamentos disponíveis no SUS, com baixa qualidade da evidência e sem comprovação de superioridade clínica significativa.

10. A ausência de consulta prévia ao
NATJus
antes da concessão da tutela de urgência contraria as diretrizes da Resolução CNJ nº 238/2016 e compromete a formação de juízo técnico consistente sobre a matéria.

11. A concessão judicial do medicamento, sem o preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais, configura intervenção indevida nas políticas públicas estruturadas de saúde e compromete a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde.

IV. Dispositivo e Tese

12. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 106/STJ e Tema 1234/STF, cuja inobservância implica o indeferimento do pedido. 2. A existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e não esgotadas pelo paciente impede o deferimento de medicamento não padronizado. 3. A ausência de cadastro no Sistema Hórus e a não solicitação dos medicamentos disponibilizados pelo PCDT de Osteoporose demonstram que não houve tentativa de utilização das alternativas fornecidas pelo SUS. 4. O parecer técnico desfavorável da CONITEC, fundamentado em análise de custo-efetividade e evidências científicas, constitui elemento relevante na análise da proporcionalidade do pedido. 5. O laudo médico que não demonstra tentativas prévias com medicamentos do SUS nem fundamenta a imprescindibilidade específica do fármaco pleiteado não preenche o requisito de laudo circunstanciado exigido pela jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; CPC/2015,
arts
. 1.010 e 1.019; Portaria Conjunta SAES/SECTICS nº 19/2023 (PCDT Osteoporose); Portaria SCTIE/MS nº 64/2022; Portaria SCTIE/MS nº 62/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), Plenário, j. 23.05.2024; STF, RE 566.471 (Tema 6), Plenário, j. 22.05.2019; STF, RE 855.178 ED (Tema 793); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), 1ª Seção, j. 25.04.2018; TJMT, AI 1018410-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 05.09.2025; TJMT, AI 1013482-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 15.02.2024. Enunciados CNJ: nº 14, nº 59 e nº 75 da III Jornada de Direito da Saúde.

(N.U 1021790-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)

Dessa forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Forte nessas razões,

DOU

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
pelo Município de Cuiabá
, para
reformar a sentença prolatada pelo Juízo singular, a fim de indeferir os pedidos formulados pela parte recorrida em sede liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025